Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSIDADE. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. A concessão do benefício de saídas temporárias (art. 122 da Lei 7.210/84) depende do preenchimento de requisitos de ordem objetiva e subjetiva, sendo que a ausência do preenchimento de qualquer deles deve culminar no indeferimento da benesse.
2. No caso concreto, o Magistrado deixou de apreciar o preenchimento do requisito de ordem subjetiva alegado pelo Ministério Público, qual seja, a ocorrência de falta grave recente. É certo que o STJ pacificou entendimento de que o cometimento de falta grave não afasta a contagem de prazo (requisito objetivo) para a concessão de saídas temporárias, porém deve ser utilizado na análise do preenchimento ou não do requisito subjetivo (comportamento adequado) previsto no art. 123, I, da Lei de Execuções Penais.
3. A ausência de fundamentação quanto à concessão de benesse legal que dependa do preenchimento de requisitos previstos em lei conduz à nulidade da decisão. Assim, os autos devem retornar ao Juízo de origem a fim de que se proceda ao adequado exame dos requisitos legais.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão cassada.